Tribunal: TJDFT
Processo: 0752325-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752325-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA, em que aponta como ato coator a decisão proferida em Audiência de Custódia, em que o d. magistrado converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 180917187 dos autos de origem). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e sobre a excepcionalidade da prisão cautelar. Salienta que, de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, “não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos pelo art. 312 do CPP, sendo indispensável a indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação preventiva”, o que não ocorreu no caso em tela. Afirma que o fato em apuração é despido de gravidade em concreto a justificar a segregação preventiva, tendo em conta que se trata de crimes de furto de cabo de cobre. Menciona que os bens que seriam objeto de subtração sequer foram avaliados economicamente, além de terem sido resguardados, dada a ausência de rompimento dos cabos. Aduz que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a prisão preventiva em casos em que o autuado possui outras passagens. Explana inexistir elementos concretos a indicar que a manutenção do paciente em liberdade trará risco à aplicação da lei penal, e que o mero fato de o paciente estar em situação de rua – declinando, durante a audiência de custódia, o local em que pode ser encontrado – não pode ser utilizado como fundamento a indicar a suposta ausência de localização, sob pena de se valer da situação de vulnerabilidade para vulnerabilizar ainda mais o autuado. Explana, também, que, diante do contexto fático em apuração, é provável que, ao final da instrução, mesmo que viesse a ser condenado, o acusado não ficará preso em regime fechado, salientando, pois, que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade. Defende que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes, e que estas não foram expressamente afastadas por ocasião da decretação da prisão preventiva. Acrescenta que o sistema penitenciário brasileiro passa por situação de superlotação. Discorre sobre os requisitos ensejadores do deferimento liminar da ordem. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, se necessária, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/12/2023, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, IV e no artigo 155, §1o, ambos do Código Penal (ID 180662685). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, mormente considerando a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente, e os indícios de autoria. Nesse particular, veja-se o depoimento do condutor do flagrante, o policial militar HUMBERTO ALVES BARBOSA (ID 180662686 – pág. 1): QUE na data de hoje, por volta das 01h20min, a guarnição a qual compõe estava em patrulhamento de rotina, em via pública, na ONN 19, Conjunto B, Ceilândia DF, quando visualizaram que alguns cabos de fibra óptica estavam cortados, pendurados ao poste, bem como viram um casal ao lado de um monte de cabos já cortados: QUE o declarante esclarece que a mulher estava assentada (sic) ao chão e, ao seu lado havia um monte de cabos enrolados, bem como uma faca de serra, de cabo azul; QUE o homem, por sua vez, estava em pé, tendo sido encontradas em suas proximidades outras duas facas de serra, uma de cabo vermelho e outra de cabo marrom; QUE ao notarem a presença dos policiais militares o casal tentou disfarçar, mas não ofereceu resistência quando abordado. QUE em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder os suspeitos. QUE o declarante não sabe informar, mas acredita que foram subtraídos cerca de 50m de cabos, que contém cobre em sua composição. (...) No mesmo sentido depôs a testemunha policial, JORGE HENRIQUE LOBATO LOPES (ID 180662686 - pág. 2). Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o contexto de reiteração delitiva do paciente, o qual ostenta condenações por crimes dolosos, inclusive por homicídio qualificado, como se afere de sua folha de antecedentes penais (ID 180664653). Ademais, o paciente responde a delito da mesma natureza da ora investigada, qual seja, furto qualificado pelo concurso de agentes de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia Outrossim, como bem pontuado pelo d. magistrado do NAC, o paciente estava em cumprimento de pena, em regime aberto, e, nada obstante, voltou a delinquir, a denotar, ao menos nesta análise perfunctória, a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional. Por oportuno, vale anotar que a reiteração delitiva e, por conseguinte, a caracterização do ímpeto criminoso do paciente, foi o principal fundamento utilizado, de forma acertada, pelo d. Juízo a quo para converter a prisão em flagrante em preventiva. O fato de o paciente se encontrar em situação de rua, contrariamente do que explana a Defesa Técnica, não motivou a segregação cautelar do autuado. Cumpre destacar que eventual revogação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que a eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e ao indicar como periculum libertatis a extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza 2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729238, 07274535420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155, § 4°, I E IV, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Verificado o ímpeto delituoso do paciente, haja vista as anotações criminais em sua folha de antecedentes penais, revela-se evidente a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. 4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente. 5. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1728935, 07258971720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse descortino, tem-se que a segregação cautelar do paciente se mostra necessária, porquanto subsidiada por fatos concretos que indicam a presença dos requisitos ora mencionados, os quais evidenciam, ainda, a insuficiência de outras medidas diversas da prisão, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Ademais, a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Quanto ao ponto, aliás, ao contrário do afirmado no presente writ, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foram devidamente rechaçadas pelo d. Juízo a quo, nos termos seguintes (ID 180917187 – pág. 3): (...) Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...) Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao d. Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora